Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700145-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERCIL NEVES CARNEIRO MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se que o autor formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido na origem por decisão interlocutória. O autor recolheu as custas iniciais. Em preliminar de apelação, o autor formula novo pedido de concessão do benefício, indicando o contracheque colacionado com a petição inicial como documento suficiente para comprovação da alegada hipossuficiência financeira. 2. A renovação do pedido de gratuidade indeferido em momento anterior exige a apresentação da documentação comprobatória da alteração da situação fática anteriormente apresentada. 3. Assim, intime-se o apelante para comprovar a alteração da situação fática ou efetuar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Brasília, 3 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora